Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000033-43.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes concordaram com os cálculos judiciais relativos a MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CALAIS (ID: 28981894 e 29600161). No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária optou pela expedição de precatório (ID: 20257946). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28447614, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Expeça-se o precatório em favor de MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CALAIS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Após, intime-se o Distrito Federal quanto à petição de ID: 29254835. Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador